Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012303-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO JOSE SILVA PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de crimes coletivos, não se exige a indicação de todas as circunstâncias do fato criminoso, desde que se permita o exercício da defesa. Não há, portanto, necessidade de a denúncia fazer descrição pormenorizada da conduta de cada um dos integrantes da associação, pois inexistem tais ações individualizadas. II - É cediço que ?na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça?. (Acórdão 1436685, 00040151420178070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda a demonstração de que o réu não teve a oportunidade de produzir sua defesa, o que certamente acarretaria nulidade absoluta. Todavia, vê-se, de plano, que não é o caso dos autos. A mera insatisfação com a defesa técnica apresentada pelo advogado não tem o condão de atrair a referida nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV- É cediço que é prescindível a apreensão, bem como a realização de exame pericial, em equipamentos objeto de crimes, quando houver comprovação robusta e suficiente por outros meios de prova, como ocorre no caso ora analisado. V - Segundo entendimento consolidado no STJ, ?a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator" (AgRg no RHC n. 153.360/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). VI - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa, quando as provas documentais, testemunhais e periciais encontram-se em consonância com o robusto acervo probatório, formando acervo firme e suficiente para a convencimento acerca da materialidade e da autoria. VII - O crime de falsidade ideológica foi o meio necessário empregado para a consumação do tipo do art. 313-A do CPB a fim de obterem vantagem indevida. VIII - Não havendo mero protagonismo ou diminuto envolvimento de qualquer dos membros do grupo infrator, incabível o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do Código Penal). IX - É certo que para configuração do crime de organização criminosa, não basta o vínculo associativo, fazendo-se necessária a existência de organização estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, com chefias definidas. X - Quando o valor do prejuízo causado ao Erário, conquanto vultoso, não foi suficientemente quantificado, tampouco discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabe a fixação valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência das infrações penais (art. 387, IV, do CPP). XI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos, nos termos do comando do art. 71 do CP. XII - O regime aberto de cumprimento de pena encontra óbice nos comandos dos artigos 33, § 2, alínea b, §3 e §4, todos do CP. XIII - O entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça é no sentido que se afasta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, é analisada em desfavor do condenado a circunstância judicial dos antecedentes, o que indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP. XIV - A concessão de medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. XV - Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3-A do Código de Processo Penal, sustentando que houve ofensa ao sistema acusatório, ao argumento de que a gestão probatória conduzida em audiência de instrução e julgamento deu-se de forma exclusiva pelo magistrado. Destaca a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigos 158-A e 158-B, ambos do CPP, em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova. Afirma que o “Tribunal a quo ignorou, novamente, a questão suscitada pela defesa quanto a fraude processual praticada pelo MPDFT, que distorceu os elementos informativos colhidos no âmbito do IP no 64, para atribuir, de forma ilegal e criminosa, a autoria delitiva ao recorrente”; c) artigo 13 do Código Penal, afirmando que mera condição de sócio não é capaz de atribuir responsabilidade penal ao recorrente, uma vez que não restou demonstrada sua conduta de inserir dados falsos no sistema. Articula, ainda, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, que ao recorrente não foi definida com clareza qual conduta delitiva foi por ele praticada, tampouco o elemento subjetivo foi demonstrado pelo julgado. Tece considerações sobre o direito de constituir advogado de sua livre escolha e acerca da prova da materialidade em crimes cibernéticos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, a sua absolvição, considerando que não existem provas suficientes de que ele concorreu para a prática da infração penal, diante da evidente autoria incerta, incidindo o princípio in dubio pro reo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp n. 1.999.159/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022 e o AgRg no AREsp n. 2.284.834/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023. Na espécie, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID no dia 4/7/2023, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/7/2023 e terminou no dia 19/7/2023. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 20/7/2023 (ID 49158930), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3-A, 158-A, 158-B, todos do CPP e 13 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colheria o apelo em relação às demais teses recursais e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, como já dito, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028